Tribunal: TJES
Processo: 5007318-20.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007318-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CESAR ALVES e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007318-20.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
SILVIO CESAR ALVES e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDOS:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB e SILVIO CESAR ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA FILIAÇÃO SINDICAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata de suposta filiação a sindicato. A parte autora alega que não realizou qualquer filiação com a instituição ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados de forma simples, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
3.
Ambas as partes interpuseram recurso inominado, de forma que a parte autora busca a restituição em dobro e majoração por danos morais, enquanto o réu almeja a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação deve ser mantida e, se for o caso, os requisitos para concessão da restituição em dobro e prejuízos enfrentados para majoração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme se depreende dos autos, apesar de a parte ré sustentar em contestação a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou prova suficiente do jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A mera apresentação de assinatura eletrônica não é válida por si, só, de forma que não restou demonstrada sua validade e qualquer contato com a parte autora esclarecendo o serviço contratado. Ademais, não consta nenhum outro documento a não ser o documento de identidade, a causar estranheza para contratações dessa natureza.
6.
No que tange à restituição em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
7.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2023, a restituição deve ser em dobro.
8.
No que diz respeito ao dano moral, o autor pugna pela majoração. De fato, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso, mormente pela duração dos descontos (inferior a um ano) e o valor das parcelas do contrato. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, mantido o valor fixado.

IV.

DISPOSITIVO
9.
Da conclusão. Recurso da parte ré CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Em relação à parte autora

recurso

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença para determinar que a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título de contrato de filiação sindical seja realizada em dobro. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à
parte autora
, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
Por sua vez,
condena-se
a
parte ré
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
1
.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)